Tribunal: TJSP
Processo: 1513599-58.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE PETRECHOS DESTINADOS AOS TRÁFICO, EM CONCURSO FORMAL – RECURSO DEFENSIVO – Alegação de nulidade das provas colhidas no interior da residência do réu, sob o argumento de que elas foram obtidas em diligência realizada sem prévia autorização judicial – Afastamento – Pleitos de mérito visando (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE PETRECHOS DESTINADOS AOS TRÁFICO, EM CONCURSO FORMAL – RECURSO DEFENSIVO – Alegação de nulidade das provas colhidas no interior da residência do réu, sob o argumento de que elas foram obtidas em diligência realizada sem prévia autorização judicial – Afastamento – Pleitos de mérito visando (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06; (iii) o reconhecimento da absorção do delito do art. 34 pelo do art. 33 da citada lei especial; (iv) a fixação de regime diverso do fechado; (v) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (vi) a concessão do direito de recorrer em liberdade – Pena e regime prisional bem fixados – Delitos praticados em contextos fáticos diversos – Prisão preventiva do réu que deve ser mantida, porquanto persistem os motivos que a autorizaram – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.